Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-26.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONTAS REJEITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. REGISTRO DE CANDIDATURA MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pela coligação ACELERA JATAIZINHO contra sentença que
julgou improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e deferiu o pedido de
registro de candidatura de DIRCEU URBANO PEREIRA ao cargo de prefeito.
O recorrente alega que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná rejeitou as contas do
recorrido devido a irregularidades graves na administração pública, que teriam causado
prejuízo ao erário, configurando ato doloso de improbidade administrativa.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, mantendo a sentença de deferimento do registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição das contas do recorrido pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná configura ato doloso de improbidade administrativa, capaz de ensejar
inelegibilidade conforme o art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90, é necessário que a
rejeição de contas contenha irregularidade insanável, caracterize ato doloso de improbidade
administrativa, e a decisão seja irrecorrível, sem anulação judicial.
Num. 44093481 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291014800000043045089
Número do documento: 24100117291014800000043045089
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:06:37

6. No presente caso, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná rejeitou as contas do recorrido em
razão de falhas na fiscalização tributária, mas sem imputação de débito ou menção a improbidade
administrativa dolosa.
7. Jurisprudência do TSE esclarece que a inelegibilidade não se configura na ausência de imputação
de débito ou dolo explícito: "A inelegibilidade da alínea 'g' do art. 1º da LC 64/90 não se aplica
quando não há imputação de débito ou dolo nas falhas apontadas" (TSE - RO nº 060475207, rel.
Min. Tarcisio Vieira, 2018).
8. A decisão do Tribunal de Contas, apesar de apontar irregularidades, nã

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600400-26.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600400-
26.2024.6.16.0080 (DRAP 0600399-41.2024.6.16.0080) que, com fundamento nos art. 7º e 8º, ambos
da LC n. 64/90, julgou improcedente a pretensão deduzida na Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura (AIRC) e, por conseguinte, deferiu o pedido de registro de candidatura de Dirceu
Urbano Pereira, inicialmente qualificado. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro
de candidatura de Dirceu Urbano Pereira, alegando que o impugnado teve suas contas julgadas e
desaprovadas pelo TCE do Estado do Paraná, sendo reconhecida a existência de irregularidade
insanável e caracterizado o dolo e o ato de improbidade administrativa; b) assim, presente está a
hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90; c)
a "(...) pendência permanece sem saneamento, o que, segundo a CMEX, gera prejuízos diversos ao
município, tais como "risco de ocorrência de recolhimento de ISSQN a menor; não incidência de
ISSQN nas prestações de serviços; perda potencial de receita pela decadência; ineficiência no
exercício da capacidade tributária; possibilidade de configuração de ato de improbidade
administrativa, nos termos do artigo 10, x, da Lei 8.429/92; estímulo à inadimplência ante a certeza
da impunidade e da inércia do Poder Público Municipal"; c) "o TCE concedeu ao Impugnado toda a
possibilidade de correção do ato, e este se quedou em silêncio (sic) causando prejuízo ao
Município de Jataizinho"; d) "o Impugnado causou enorme prejuízo ao erário municipal haja vista
que foram "7 achados" por parte do TCE: a) achado nº 1 - Inexistência de procedimentos de
fiscalização dos contribuintes enquadrados no Simples Nacional; b) achado nº 2 - Inexistência de
procedimentos de fiscalização dos créditos do ISSQN relativos aos serviços de registros públicos,
cartorários e notariais; c) achado nº 3 - Inexistência de procedimento capaz de aferir regularmente
a movimentação econômica das instituições bancárias para fins de constituição do ISSQN; d)
achado nº 4 - Inexistência de procedimentos para assegurar a constituição dos créditos do ISSQN
da construção civil; e) achado nº 5 - Os controles existentes não asseguram a execução tempestiva
dos créditos tributários vencidos; f) achado nº 9 - Os valores dos créditos tributários a receber
registrados nos sistemas tributário e contábil não são correspondentes; g) achado nº 10 -
Atividades da administração tributária exercidas por agente incompetente ou em desvio de função"
). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ACELERA JATAIZINHO [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSB/UNIÃO] - JATAIZINHO -
PR (RECORRENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
DIRCEU URBANO PEREIRA (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093481
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.667

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600400-26.2024.6.16.0080 –
Jataizinho – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ACELERA JATAIZINHO [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSB/UNIÃO] - JATAIZINHO - PR
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
RECORRIDO: DIRCEU URBANO PEREIRA
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONTAS REJEITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. REGISTRO DE CANDIDATURA MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pela coligação ACELERA JATAIZINHO contra sentença que
julgou improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e deferiu o pedido de
registro de candidatura de DIRCEU URBANO PEREIRA ao cargo de prefeito.
O recorrente alega que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná rejeitou as contas do
recorrido devido a irregularidades graves na administração pública, que teriam causado
prejuízo ao erário, configurando ato doloso de improbidade administrativa.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, mantendo a sentença de deferimento do registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição das contas do recorrido pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná configura ato doloso de improbidade administrativa, capaz de ensejar
inelegibilidade conforme o art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90, é necessário que a
rejeição de contas contenha irregularidade insanável, caracterize ato doloso de improbidade
administrativa, e a decisão seja irrecorrível, sem anulação judicial.
Num. 44093481 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291014800000043045089
Número do documento: 24100117291014800000043045089
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:06:37

6. No presente caso, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná rejeitou as contas do recorrido em
razão de falhas na fiscalização tributária, mas sem imputação de débito ou menção a improbidade
administrativa dolosa.
7. Jurisprudência do TSE esclarece que a inelegibilidade não se configura na ausência de imputação
de débito ou dolo explícito: "A inelegibilidade da alínea 'g' do art. 1º da LC 64/90 não se aplica
quando não há imputação de débito ou dolo nas falhas apontadas" (TSE - RO nº 060475207, rel.
Min. Tarcisio Vieira, 2018).
8. A decisão do Tribunal de Contas, apesar de apontar irregularidades, não impôs débito ou
punições que configurem a inelegibilidade prevista na legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que deferiu o registro de candidatura
de DIRCEU URBANO PEREIRA.
Tese de julgamento: "A rejeição de contas pelo Tribunal de Contas, sem imputação de débito ou
dolo explícito, não configura inelegibilidade por ato doloso de improbidade administrativa, conforme
o art. 1º, I, 'g', da LC 64/90."
Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "g".
Constituição Federal, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - RO nº 060475207, rel. Min. Tarcisio Vieira, Publicado em Sessão, 25/10/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela coligação ACELERA
JATAIZINHO [Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSB/UNIÃO] em face
da sentença de id. 44068350, a qual julgou improcedente a Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura ajuizada pela recorrente e, como consequência, deferiu o pedido
de registro de candidatura de DIRCEU URBANO PEREIRA para o cargo de prefeito.

Alega o recorrente, em síntese, que:

a) o Tribunal de Contas do Estado do Paraná rejeitou as contas do recorrido
devido a irregularidades graves que acarretaram prejuízo ao erário. Essas irregularidades
são atribuídas à administração pública durante o mandato do recorrido, indicando não
Num. 44093481 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291014800000043045089
Número do documento: 24100117291014800000043045089
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:06:37

apenas falhas técnicas, mas também um comportamento que contribuiu diretamente para
a perda de recursos;

b) a decisão da magistrada foi influenciada de forma determinante pelo
parecer do Ministério Público, que não levou em consideração elementos probatórios
importantes sobre o comportamento do recorrido;

c) não é necessário que o acórdão do Tribunal de Contas traga
expressamente a menção a "improbidade administrativa dolosa" para que se considere
configurada tal conduta. A Justiça Eleitoral, ao analisar os requisitos de inelegibilidade,
pode interpretar os fatos apresentados no acórdão e chegar à conclusão de que houve
dolo. Entende que, mesmo sem menção explícita, se houver elementos que revelem má-
fé, dano ao erário, ou qualquer afronta aos princípios da administração pública, isso já é
suficiente para caracterizar a improbidade;

d) o recorrido era mandatário do município quando as irregularidades
ocorreram, as falhas foram classificadas como insanáveis (não podendo ser corrigidas), o
comportamento do recorrido demonstrou dolo, e a decisão do Tribunal de Contas que
imputou essas falhas é definitiva e não foi anulada. Assim, todos os elementos
necessários para a inelegibilidade foram preenchidos.

e) o Tribunal de Contas identificou 7 "achados" ou pontos de falha graves na
gestão do recorrido. Essas falhas incluíram:

1) achado nº 1 - Inexistência de procedimentos de fiscalização dos
contribuintes enquadrados no Simples Nacional;

2) achado nº 2 - Inexistência de procedimentos de fiscalização dos
créditos do ISSQN relativos aos serviços de registros públicos, cartorários e
notariais;

3) achado nº 3 - Inexistência de procedimento capaz de aferir
regularmente a movimentação econômica das instituições bancárias para fins
de constituição do ISSQN;

4) achado nº 4 - Inexistência de procedimentos para assegurar a
constituição dos créditos do ISSQN da construção civil;

5) achado nº 5 - Os controles existentes não asseguram a
execução tempestiva dos créditos tributários vencidos;

6) achado nº 9 - Os valores dos créditos tributários a receber
registrados nos sistemas tributário e contábil não são correspondentes;

7) achado nº 10 - Atividades da administração tributária exercidas
por agente incompetente ou em desvio de função.

Por fim, aduz que o conjunto das irregularidades apontadas impõe a rejeição
Num. 44093481 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291014800000043045089
Número do documento: 24100117291014800000043045089
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:06:37

das contas pelo Tribunal de Contas e o prejuízo ao erário configuram um ato de
improbidade administrativa com dolo , e de acordo com a legislação eleitoral (art. 1º, I,
g, da Lei Complementar 64/90),estaria configurada a inelegibilidade do recorrido.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que
deferiu o registro de candidatura do recorrido, nos termos do § 4º-A do art. 1º da LC nº
64/1990. Complementou afirmando que “após a análise das irregularidades identificadas,
o Tribunal de Contas paranaense concluiu apenas pela determinação de adequação de
condutas relacionadas à arrecadação tributária do município, deixando de realizar
imputação de débito ou mesmo de aplicar multa”

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Alegou-se que o ora recorrente, no exercício do mandato de Prefeito de
Jataizinho/PR, teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, em decisão definitiva na Tomada de Contas Extraordinária nº 521400/21, cuja
fundamentação, implicitamente, atribuiria a DIRCEU URBANO PEREIRA ato doloso de
improbidade administrativa que gerou prejuízo ao erário, previsto no art. 10 da Lei
8.429/92.

Referida causa de inelegibilidade, decorre do seguinte dispositivo:

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes,
contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do
art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem
exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição.

[...]

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste
artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa.

Num. 44093481 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291014800000043045089
Número do documento: 24100117291014800000043045089
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:06:37

(Destaquei)

Assim, para configuração de aludida inelegibilidade, deve ser verificado no
caso em tela se foram preenchidos todos os seguintes requisitos:

(a) a existência de prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas;

(b) julgadas rejeitadas pelo órgão competente;

(c) por decisão irrecorrível do órgão competente;

(d) com a presença de irregularidade insanável;

(e) que seja caracterizada como ato doloso de improbidade administrativa;

(f) cuja decisão não esteja suspensa ou tenha sido anulada pela Justiça
Comum; e

(g) que sancione com a imputação de débito e não exclusivamente com
o pagamento de multa.

Pois bem.

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na Tomada de Contas
Extraordinária nº 521400/21, rejeitou o ajuste contábil de responsabilidade do recorrido,
decorrente de monitoramento de irregularidades apontadas na auditoria em receita
pública realizada no Poder Executivo do Município de Jataizinho em cumprimento ao
Plano Anual de Fiscalização – PAF de 2018.

Não se olvida nem se discute no presente feito que é do Tribunal de Contas
do Estado a atribuição de analisar as contas do ex-prefeito e ora recorrido DIRCEU
URBANO PEREIRA, em virtude da origem dos recursos:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. DEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. CONVÊNIO.
VERBAS FEDERAIS E ESTADUAIS. COMPETÊNCIA TCU E TCE. LC N.
64/90, ART. 1º, I, G NÃO INCIDÊNCIA. VÍCIOS INSANÁVEIS. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
DESPROVIMENTO.

Competência para o julgamento das contas de prefeito alusivas a convênios
– Na linha da jurisprudência do TSE, compete ao Tribunal de Contas da
União fiscalizar e julgar as prestações de contas de prefeito relativas a
convênio que envolve repasses de recursos federais ao município (CF, art.
71, VI), e às cortes de contas estaduais fiscalizar e julgar as prestações
Num. 44093481 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291014800000043045089
Número do documento: 24100117291014800000043045089
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:06:37

de contas de convênio relativas a repasses de recursos estaduais.
Precedentes., sem reparos a decisão agravada e o acórdão regional no
tocante à competência da Corte de Contas Estadual para o julgamento das
prestações de contas que envolveram, exclusivamente, a utilização de
verbas estaduais. [...]

(TSE - RO nº 060475207, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Publicado em Sessão, Data 25/10/2018)

O caso em análise, entretanto, não se amolda à inelegibilidade decorrente da
desaprovação das contas de governo pelo Tribunal De Contas do Estado, previsto no art.
1º, I, “g” da LC 64/90, não estando preenchidos todos os seguintes requisitos: (a) a
existência de prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas;
(b) julgadas rejeitadas pelo órgão competente; (c) por decisão irrecorrível do órgão
competente; (d) com a presença de irregularidade insanável; (e) que seja caracterizada
como ato doloso de improbidade administrativa; (f) cuja decisão não esteja suspensa ou
tenha sido anulada pela Justiça Comum; e (g) que sancione com a imputação de débito e
não exclusivamente com o pagamento de multa.

No Acórdão do TCE assim constou:

VISTOS, relatados e discutidos, ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL
PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro IVAN LELIS BONILHA, por unanimidade,
em:

I) Julgar pela procedência da presente Tomada de Contas Extraordinária,
com a irregularidade das contas do Sr. Dirceu Urbano Pereira, em razão dos
seguintes achados apontados pela Coordenadoria de Monitoramento e
Execuções: [...]

II) Expedir as seguintes determinações ao atual gestor do Município de
Jataizinho, ou quem vier a substitui-lo, com fundamento no art. 244, II, § 3º,
do Regimento Interno e 28, II, da Lei Complementar no 113/2005, para que
adote, as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, quais
sejam:

a) Implantar e realizar procedimentos de fiscalização em face de
contribuintes de ISSQN enquadrados no Simples Nacional, de modo a
verificar situações que impliquem no não recolhimento do tributo, no prazo
de 06 (seis) meses, sob pena de aplicação de multas por descumprimento
de determinação dos órgãos deliberativos do Tribunal de Contas, nos
termos do art. 87, III, “f”, da Lei Complementar n.º 113/2005;

b) Implementar fiscalizações tributárias contínuas em face dos cartórios
extrajudiciais, contribuintes de ISSQN no Município, no prazo de 06 (seis)
meses, sob pena de aplicação de multas por descumprimento de
determinação dos órgãos deliberativos do Tribunal de Contas, nos termos
do art. 87, III, “f”, da Lei Complementar n.º 113/2005;

c) Implementar procedimentos de fiscalização periódicos nas instituições
Num. 44093481 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291014800000043045089
Número do documento: 24100117291014800000043045089
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:06:37

financeiras, buscando apurar e lançar o imposto com base na movimentação
econômica informada no Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - COSIF ou em outra declaração obrigatória que venha
a ser instituída, no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de aplicação de
multas por descumprimento de determinação dos órgãos deliberativos do
Tribunal de Contas, nos termos do art. 87, III, “f”, da Lei Complementar n.º
113/2005;

d) Adequar a legislação municipal com a definição de critérios que
possibilitem aferir o valor do ISSQN devido sobre a obra, no prazo de 06
(seis) meses, sob pena de aplicação de multas por descumprimento de
determinação dos órgãos deliberativos do Tribunal de Contas, nos termos
do art. 87, III, “f”, da Lei Complementar n.º 113/2005;

e) Implementar procedimentos de fiscalização nos processos de concessão
de habite-se ou outra forma de fiscalização que possibilite o cálculo e
recolhimento do ISSQN devido na obra, no prazo de 12 (doze) meses, sob
pena de aplicação de multas por descumprimento de determinação dos
órgãos deliberativos do Tribunal de Contas, nos termos do art. 87, III, “f”, da
Lei Complementar n.º 113/2005;

f) Implantar e implementar procedimentos no Setor de Tributação e
Procuradoria Jurídica para acompanhar os créditos exigíveis para inscrição
em dívida ativa e sua posterior execução fiscal antes de findo o prazo
prescricional, no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de aplicação de multas
por descumprimento de determinação dos órgãos deliberativos do Tribunal
de Contas, nos termos do art. 87, III, “f”, da Lei Complementar n.º 113/2005;

g) Garantir a integridade dos registros contábeis dos créditos e da dívida
ativa tributária no Município mediante compatibilização entre os dados
registrados nos sistemas tributário e contábil, no prazo de 06 (seis) meses,
sob pena de aplicação de multas por descumprimento de determinação dos
órgãos deliberativos do Tribunal de Contas, nos termos do art. 87, III, “f”, da
Lei Complementar n.º 113/2005;

h) Assegurar que os servidores do setor de tributação que realizam
atividades típicas da função (lançamento, fiscalização etc.) sejam somente
aqueles pertencentes à carreira específica da administração tributária, sob
pena de aplicação de multas por descumprimento de determinação dos
órgãos deliberativos do Tribunal de Contas, nos termos do art. 87, III, “f”, da
Lei Complementar n.º 113/2005. III) Encaminhar os autos, após o trânsito
em julgado, à ciência da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções –
CMEX para os devidos fins.

A título de argumentação, obter dictum, acrescento, ainda, que na situação
em apreço também não se verifica ter havido imputação do débito o que, por si só,
também seria suficiente a afastar a configuração da inelegibilidade, a teor do § 4º do art.
1º da LC 64/90, já reproduzido neste voto.

Assim, afastada a hipótese de inelegibilidade invocada na AIRC, conforme se
verifica das informações relativas ao candidato prestadas pelo Cartório Eleitoral, estão
Num. 44093481 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291014800000043045089
Número do documento: 24100117291014800000043045089
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:06:37

presentes as condições de elegibilidade e registrabilidade necessárias ao deferimento do
registro, sendo que o parquet não tem conhecimento de nenhuma causa de
inelegibilidade na qual se enquadre o recorrente, nos termos do art. 14 da Constituição
Federal, do art. 1º da LC 64/90, dos arts. 9º e 11 da Lei no 9.504/97 e da Resolução TSE
no 23.609/2019.

Por todo o exposto, ausente causa suficiente para ensejar a inelegibilidade do
recorrente, impõe-se manter a sentença de primeiro grau que deferiu o registro de
candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença que deferiu o registro de candidatura de DIRCEU
URBANO PEREIRA.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600400-
26.2024.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
R E C O R R E N T E :
A C E L E R A
J A T A I Z I N H O
[ F E D E R A Ç Ã O
P S D B
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSB/UNIÃO] - JATAIZINHO - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR22975-A, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A - RECORRIDO: DIRCEU
URBANO PEREIRA
- Advogados do(a) RECORRIDO: ANDRESSA DA SILVA - PR125246, JORDAN ROGATTE DE
MOURA - PR56656-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093481 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291014800000043045089
Número do documento: 24100117291014800000043045089
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:06:37